Tribunal: TJBA
Processo: 0013677-22.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013677-22.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Leopard Distribuidora e Servicos Ltda

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES

APELADO: Danone Ltda

Advogado(s)
:
SILVIA ZEIGLER, ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, ANDRE BARABINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leopard Distribuidora e Serviços Ltda. contra decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face de Danone Ltda., sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) determinar se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente, diante da documentação apresentada

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta de impossibilidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ, não sendo presumida, mesmo diante de alegações de inatividade.

A documentação juntada pela agravante, composta por declarações fiscais, DCTFs, DIPJs e balanços patrimoniais, revela existência de ativo imobilizado e patrimônio líquido positivo, incompatíveis com o estado de hipossuficiência necessário à concessão do benefício.

A certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia atesta que a empresa permaneceu ativa durante todo este período, não havendo comprovação de inexistência de patrimônio, ativos ou créditos, nem elementos como protestos, negativações ou saldo bancário negativo que sustentem a alegada incapacidade financeira.

O agravo interno não trouxe elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se manteve escorada em precedentes do STJ e de tribunais estaduais, exigindo-se rigor probatório para concessão da gratuidade a pessoas jurídicas.

A alegação de pendência de agravo retido não afasta a exigência de preparo recursal na apelação, sendo insuficiente para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 08.05.2020;
TJRS, AI 70079562898, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, j. 11.04.2019;
TJRS, AI 5059212-85.2022.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 17ª Câmara Cível, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº0013677-22.2012.8.05.0274, em que figuram como agravante Leopard Distribuidora e Servicos Ltda e como agravado Danone Ltda.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239